Tribunal: STF
Processo: HC 230237
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Juiz de primeiro grau. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de ato praticado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Palmeira D´Oeste/SP (Processo-crime nº 1500244-39.2021.8.26.0414). 



    2. Extrai-se da inicial que o paciente foi condenado como incurso no art. 330 do Código Penal à pena de 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, ficando substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária. Os autos informam, ainda, o descumprimento injustificado das obrigações relativas à pena restritiva de direitos, imposta em substituição à pena privativa de liberdade, motivo pelo qual foi reconvertida a pena alternativa em pena corporal. 



    3. A parte impetrante sustenta, em síntese, que a sentença é manifestamente ilegal, visto que (i) “não restou demonstrado o dolo, já que não há provas da cientificação do suposto embargo administrativo”, (ii) “os policiais ambientais que estiveram presentes no local promoveram o apenamento administrativo com aplicação de multas, o que importa em apenamento em duplicidade – ‘bis n idem’ -, o que é vedado”. 



    4.  Nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF, os autos foram conclusos a esta Vice-Presidência. 



    5. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



    7. O Supremo Tribunal Federal não é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de juiz singular ou de Tribunal estadual, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal de 1988 (HCs 98.655-AgR e 102.575, Relª. Minª. Carmen Lúcia; HC 96.889-AgR, Rel. Min. Menezes Direito; HC 85.319-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    8. Ademais, as peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorizem a imediata desconstituição do título penal condenatório imposto ao paciente, transitado em julgado desde o dia 26.01.2023. De modo que não é possível cogitar de concessão da ordem de ofício. 



    9. Diante do exposto, com apoio no art. 13, V, e, c/c o 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Sem prejuízo desse encaminhamento, determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de julho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                Vice-Presidente no exercício da Presidência